Tribunal: STF
Processo: Rcl 68886
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Manoel Adail Amaral Pinheiro para garantir a autoridade da decisão proferida na Rcl 61.506/AM pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas — TJAM nos autos da Revisão Criminal 4003381-23.2024.8.04.0000.



    A defesa técnica afirma que a referida revisão criminal busca reconhecer a ilegalidade do Inquérito Policial – IP 289/1998, visto ser ele integral e unicamente derivado do Inquérito Policial 413/2004.



    Narra que o Inquérito Policial 413/2004 —instaurado no âmbito da Justiça Federal, promovido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal com atuação no Estado do Amazonas, contra o reclamante, que exercia o cargo de Prefeito do Município de Coari/AM, sem que houvesse supervisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região — revelou-se ilegal e arbitrário, segundo a conclusão constante na reclamação paradigma, o que teve como consequência a anulação das condenações proferidas na Ação Penal 0002882-40.2018.4.01.3200.



    Expõe que o reclamante, enquanto exercia o cargo de prefeito, foi investigado no bojo da denominada Operação Vorax, deflagrada em 2008 (quatro anos após a sua instauração), e todo o seu conteúdo (documentos públicos, laudos periciais, escutas telefônicas) teria sido colhido de forma adversa à lei, havendo, pois, indubitável e irremediável mácula de seu teor e de seus frutos, tendo esse material servido como único suporte acusatório do Ministério Público.



    Afirma que os autos da Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000 tramitaram no Pleno do TJAM, em sua parte final — julgamento do mérito —, porque, à época (2014), o reclamante ocupava o cargo de Prefeito de Coari/AM, eleito para o seu terceiro mandato, desta vez para o quadriênio 2013-2016.



    Alega que o Ministério Público do Estado do Amazonas — MPAM, ao ofertar a denúncia contra o reclamante, assim o fez com fundamento na Operação Vorax, que teve papel preponderante para a sua condenação.



    Argumenta que o inquérito policial que tratou dos fatos sob exame foi instaurado pela Polícia Federal no Estado do Amazonas no dia 17/6/2008 e autuado sob o número 289/2008, em desconformidade com a Constituição Federal, pois não houve supervisão do tribunal competente, visto que se tratava de agente público com prerrogativa de função, já que o reclamante exercia o cargo de Prefeito de Coari/AM.



    Assevera que o Inquérito Policial 289/2008, utilizado pela Justiça do Amazonas para ofertar denúncia contra o reclamante, foi fruto do desmembramento do Inquérito Policial 413/2004, cuja ilegalidade foi reconhecida na Rcl 61.506/AM.



    Argumenta que, no caso vertente, houve dupla ilegalidade: (i) a instauração de inquérito policial em face de autoridade com prerrogativa de foro, sem a anuência e sem a supervisão do tribunal competente, o que fere o artigo 29, IX, da Constituição; (ii) a usurpação de competência do Desembargador Relator, uma vez que a autoridade policial, como se assim a lei autorizasse, desmembrou o IP 413/2004 e criou o IP 289/2008, remetendo-o à justiça amazonense, por entender inexistir interesse da União. 



    Sustenta que todo o material constante do também ilegal IP 289/2008 — quebra de sigilo telefônico e oitivas de suposta vítima, testemunhas e demais interessados — foi coletado pela Polícia Federal, sem qualquer complementação ou aditamento por parte da Polícia Civil ou da Justiça do Estado do Amazonas.



    Diante disso, alega que o Inquérito Policial 289/2008, que deu sustento à ação penal que se pretende rescindir, também está contaminado pelas mesmas ilegalidades reconhecidas pelo STF no bojo da Reclamação 61.506/AM.



    Argumenta que, muito embora a Reclamação 61.506/AM faça menção expressa à Ação Penal 0002882-40.2018.4.01.3200, isso não implica dizer que a contaminação da ilegalidade se limite ao trâmite desta, haja vista que a causa de nulidade das decisões condenatórias, de primeira e de segunda instâncias, deu-se porque todas as provas oriundas do IP 413/2004 foram consideradas nulas.



    Aduz que a Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000 transitou em julgado em 9/5/2017 e que o reclamante foi beneficiado pelos indultos concedidos pelo Decretos presidenciais 8.940/2016 e 9.426/2017, em 1º/7/2019, extinguindo as penas impostas na referida ação penal.



    No entanto, segundo alega, os aludidos decretos não colocaram termo aos efeitos secundários da condenação, entre os quais se destaca a suspensão dos direitos políticos. 



    Ressalta que o reclamante está inelegível até o dia 24/12/2024, fato que o impediria de concorrer às eleições municipais que se avizinham, uma vez que as condições de inelegibilidade se verificam no momento do registro de candidatura, o que ocorrerá nos meses de julho e agosto de 2024. 



    Afirma que ingressou com pedido de medida cautelar, na revisão criminal, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo aos efeitos condenatórios da ação penal, mas que a Desembargadora relatora da revisão criminal indeferiu o pedido, mesmo diante da robusta argumentação, a qual exigia a imediata aplicação dos efeitos da reclamação paradigma, diante da inegável ligação visceral existente entre os Inquéritos Policiais 413/2004 e 289/2008.



    Entende ser imperiosa a imediata concessão de efeito suspensivo na Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000, tratado na revisão criminal, a fim de suspender seus efeitos secundários (suspensão dos direitos políticos), até o julgamento do mérito da presente demanda. 



    Ao final, requer:



    a) Determine a distribuição por prevenção ao Excelentíssimo Ministro Cristiano Zanin Martins, por conta da Relatoria da Reclamação Constitucional nº 61.506;



    b) Liminarmente, atribuir efeitos suspensivos ao acórdão condenatório proferido nos autos de nº 0001707-64.2013.8.04.0000, cujo mérito está sendo discutido na Revisão Criminal n.º 4003381-23.2024.8.04.0000 em trâmite no Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, especialmente para afastar a causa de inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/90;



    c) Determine a suspensão da Revisão Criminal n.º 4003381-23.2024.8.04.0000 em trâmite no Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, conforme disposto no artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, até o definitivo do julgamento da presente demanda;



    d) No mérito, após o trâmite regular, garantir o inteiro teor da decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional de nº 61.506, em que houve o reconhecimento da ilegalidade e consequente nulidade do inquérito de nº 413/2004, com a ampliação dos seus efeitos ao procedimento inquisitivo de nº 289/2008-SR/DPF/AM, pelos motivos apresentados nesta exordial, especialmente com espeque no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal combinado com o artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, por ser medida da mais lídima Justiça (doc. 1, pp. 40-41).



    Requisitei prévias informações ao TJAM, que as prestou por meio do Ofício 2.424/2024 (doc. 145).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pela improcedência da reclamação (doc. 152).



    É o relatório. Decido.



    A concessão de liminar só é possível em casos excepcionais, nos quais se verifique, de plano, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, entendo estarem presentes tais requisitos.



    Sem adiantar-me sobre a viabilidade desta reclamação, consideradas as hipóteses restritas de seu cabimento previstas na Constituição Federal, bem como acerca das questões ligadas intrinsecamente ao seu mérito, compreendo que outras circunstâncias autorizam o deferimento da medida cautelar requerida, ao menos em parte.



    Transcrevo, a propósito, o inteiro teor da decisão reclamada:



    Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada com fundamento no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, proposta por M. A. A. P., qualificado nos autos, representado por seu Advogado supracitado, objetivando desconstituir o Acórdão penal condenatório transitado em julgado nos autos da ação penal n.º 0001707-64.2013.8.04.0000 (fls. 217-251). 



    Após manifestação ministerial às fls. 307-317, bem como por ser permitido ao Relator o apensamento dos autos originários, determinei o apensamento do processo n.º 0001707-64.2013.8.04.0000 à presente Revisão Criminal, nos termos do artigo 625, § 2.º, do Código de Processo Penal, tal como a intimação do Requerente para juntar o inteiro teor do processo n.º 0005760-20.2015.8.04.0000, bem como o inteiro teor do Agravo em Recurso Extraordinário n.º 999.145/AM (fl. 326), tendo o Requerente cumprido as diligências (documentos de fls. 328-5590).



    Na mesma oportunidade, também apresentou a petição de fls. 5591-5605, na qual pugna pela concessão de medida cautelar incidental para suspender todos os efeitos do Acórdão condenatório n.º 0001707-64.2013.8.04.0000, sob a alegação de que, a despeito de ter sido beneficiado com o indulto, seus direitos políticos ainda encontram-se suspensos.



    Sustenta que se encontram presentes os requisitos para a concessão de liminar, o que possibilita a concessão da medida pleiteada, a fim de que possa concorrer ao cargo de prefeito do município de Coari, estado do Amazonas, visto que o prazo para o registro de candidatura se inicia no dia 16 de julho de 2024.



    Assim sendo, pugna pela concessão de liminar com a finalidade de suspender os efeitos secundários da condenação até o julgamento final da Revisão Criminal.



    Posteriormente, requereu a apreciação do pedido liminar antes do encaminhamento dos presentes autos ao Ministério Público, momento em que colacionou os documentos de fls. 5606-5637.



    É o relatório. Decido.



    Examina-se o pedido liminar, em cognição sumária.



    A despeito das razões acima expostas, sobreleva notar que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à impossibilidade do manejo da ação revisional para obstar a execução da pena, porquanto não possui efeito suspensivo, devendo prevalecer a coisa julgada formada nos autos da ação penal (STJ - AgRg no HC: 556467 MG 2020/0002303-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020). Neste sentido, trago à colação os seguintes arestos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E OUTRO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência das Cortes Superiores admite a impetração do remédio constitucional em substituição ao recurso adequado, para correção de flagrante ilegalidade que repercuta no direito de locomoção. Todavia, uma vez transitada em julgado a condenação e aviada revisão criminal, que está em processamento, a impetração simultânea do habeas corpus com o mesmo objetivo de reformar o decreto condenatório fere o princípio da unirrecorribilidade e causa verdadeiro tumulto processual, inclusive com risco de decisões conflitantes e de burla ao critério funcional de fixação de competência entre os diversos órgãos fracionários do Tribunal. 2. A revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 674869 PE 2021/0190287-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022) (original sem grifos). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL MANEJADA NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MUTATIS MUTANDIS. PRECEDENTES. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão indeferitória de liminar proferida em revisão criminal em trâmite na instância de origem (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências constitucionais), salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação desprovida de razoabilidade - o que não ocorre na espécie, sobretudo considerando ser cediço que a ação revisional não possui efeito suspensivo. 2. E não há manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do óbice acima referido, visto que a prisão do Agravante decorre de sentença definitiva, confirmada em segundo grau de jurisdição, na qual este foi condenado após ampla produção probatória. Assim, atualmente, a prova colhida durante todo o trâmite processual permanece válida e apta a ensejar o édito condenatório e, consequentemente, a prisão penal do Agente. 3. Em sede de revisão criminal contra sentença criminal condenatória, predominam os princípios do in dubio pro societate e in dubio pro judicato, ou seja, na dúvida, prevalecerá o julgado definitivo em favor da sociedade. Nessa perspectiva, não há como reconhecer patente ilegalidade na conclusão da decisão impugnada. 4. Conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada" (AgRg na RvCr 5.560/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 24/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. Agravo regimental desprovido. 



    (STJ - AgRg no HC: 777702 SP 2022/0327884-5, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) (original sem grifos).



    Acrescente-se, por oportuno, que a medida liminar pode ser eventualmente concedida de modo excepcional e, notadamente, quando o Requerente encontra-se em efetivo cárcere, o que não é o caso dos autos, visto que o Requerente requer a apenas a suspensão dos efeitos secundários da condenação. Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima indica como exemplo condenação por homicídio consumado com o posterior aparecimento da suposta vítima viva e afirma que "o Supremo também tem precedentes no sentido de que, a depender das peculiaridades da situação fática, é possível que o condenado aguarde em liberdade o julgamento de revisão criminal" (Manual de processo penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1594). 



    Outrossim, a juntada do inteiro teor do processo originário, totalizando mais de 5.000 (cinco mil) páginas requer análise cuidadosa do acervo processual, especialmente porque o Requerente alega que a condenação fora lastreada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; bem como a descoberta novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, visto que a Ação Revisional consta fundamentada nos incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, a Reclamação Constitucional n.º 61.506 fez menção expressa à ação penal n.º 000282-40.4.01.3200, que tramitou perante a 2.ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, em nada fazendo alusão ao acórdão objeto da presente Ação Revisional, julgado sob jurisdição diversa. 



    Dessa forma, não se verifica, neste momento, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de medida liminar, por não restar evidenciada a patente ilegalidade ou teratologia da sentença condenatório proferida em desfavor do Requerente. 



    Diante da juntada dos documentos de fls. 328-5590, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça, em atenção ao que preleciona o artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal, obedecendo-se o prazo legal. 



    Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 



    À Secretaria para as providências (doc. 31, pp. 49-51 — grifei).



    Como se vê, o juízo reclamado indeferiu o pedido de liminar que pretendia suspender todos os efeitos do acórdão condenatório proferido pelo TJAM na Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000. Efetivamente, dessa condenação, remanesce apenas a suspensão dos direitos políticos, uma vez que a parte reclamante foi beneficiada com indultos pelos Decretos Presidenciais 8.940/2016 e 9.426/2017, que extinguiram as penas privativas de liberdade impostas na referida ação penal.



    De fato, a Reclamação 61.506/AM, da minha relatoria, invocada como paradigma, não tratou especificamente da Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000, objeto desta reclamação. Na referida reclamação, concedi habeas corpus, de ofício, para anular a condenação da parte reclamante apenas relativamente à Ação Penal 000282-40.4.01.3200, da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, na qual se investigou a prática dos delitos de organização criminosa, corrupção passiva, fraudes e superfaturamento em licitações públicas, todos apurados exclusivamente nos autos do Inquérito 413/2004.



    A referida decisão monocrática foi confirmada, com as ressalvas do Ministro Flávio Dino, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e transitada em julgado em 26/3/2024. 



    Entretanto, pelo menos neste primeiro exame, verifico que a escuta telefônica por meio da qual foram descobertos os delitos objeto do Inquérito 289/2008, cuja nulidade se pretende ver reconhecida nesta via reclamatória, foi então autorizada nos autos do mencionado Inquérito 413/2004, que subsidiou a condenação da parte reclamante na Ação Penal 000282-40.4.01.3200, anulada na Reclamação 61.506/AM. Ou seja, a princípio, a investigação que resultou na Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000 do TJAM teve a mesma origem ilícita já reconhecida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em acórdão da minha relatoria.



    A medida excepcional justifica-se, ainda, em virtude do período de convenções partidárias para as eleições de 2024 que se aproxima e diante da regra impeditiva prevista no art. 1º, I, e, 9, da Lei Complementar n. 64/1990.



    Diante disso, presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil), entendo ser o caso de suspensão da eficácia do acórdão condenatório proferido pelo TJAM na Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000, inclusive para fins de inelegibilidade, ao menos até o exame do mérito desta reclamação.



    Nesse sentido, cito julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes: Rcl 68.131-MC/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 18/7/2024; Rcl 52.428-MC/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 1º/4/2022 e RHC 135.683/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/4/2017.



    Posto isso, defiro parcialmente a liminar, tão somente para suspender os efeitos do acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na Ação Penal 0001707-64.2013.8.04.0000, relativamente à elegibilidade da parte reclamante para as Eleições de 2024, até nova decisão nesta reclamação.



    Comunique-se.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator